Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição de queixa-crime por injúria qualificada, com fundamento na ausência de justa causa (CPP, art. 395, III). A embargante alegou omissão na análise de provas documentais (boletins de ocorrência, registros fotográficos e supostas expressões de cunho religioso e discriminatório), insistindo na demonstração do dolo específico (animus injuriandi) e na presença de elementos que caracterizariam a injúria qualificada, requerendo, se cabível, efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes ao reconhecimento da justa causa e do dolo específico na prática do crime de injúria qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão judicial, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os argumentos e provas apresentadas, incluindo boletins de ocorrência, registros de agressões e a expressão considerada ofensiva, concluindo pela ausência de dolo específico (animus injuriandi) e de motivação discriminatória.
5. A ausência de análise ponto a ponto dos argumentos ou provas não configura omissão, desde que a fundamentação apresentada permita compreender as razões da conclusão adotada, conforme o art. 93, IX, da CF e o art. 315, § 2o, IV, do CPP.
6. Eventuais discordâncias quanto à valoração das provas devem ser suscitadas por meio do recurso próprio, não cabendo sua reanálise pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa, ainda que de forma sintética, os elementos relevantes à formação do convencimento, especialmente quando ausente demonstração do animus injuriandi e de motivação discriminatória.
3. A ausência de enfrentamento pontual de cada argumento ou prova não compromete a validade da decisão, desde que as razões do julgamento estejam clara e suficientemente fundamentadas.